Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708106-47.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA, LUIZ GONZAGA DE LIRA APELADO: LUIZ GONZAGA DE LIRA, DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA D E S P A C H O Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o Réu/Apelante (ID 18741935) foi intimado a providenciar o pagamento do preparo, mas instruiu a Apelação interposta apenas com o comprovante de pagamento dessa despesa (IDs 19040533 e 19040551), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo ao Réu/Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator